Tribunal: TJDFT
Processo: 0001035-97.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001035-97.2017.8.07.0011 RECORRENTE: RANGEL DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO A TRANSEUNTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE. EMPREGO DE FACA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos, em especial o reconhecimento seguro feito pela vítima, não deixa dúvidas de que o recorrente foi o autor do crime de roubo narrado na denúncia. 2. Narrado pela vítima que não houve o emprego de arma branca para subtração de seus bens, deve ser afastada a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime com fundamento na utilização de faca. 3. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo de execução, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, reduzindo a pena do recorrente de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas acerca da autoria do delito aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal (absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030